Tribunal: TJDFT
Processo: 0711152-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 0711152-17.2019.8.07.0018 JUÍZO RECORRENTE: SUMO - SAM CULINARIA INTERNACIONAL EIRELI - ME RECORRIDO: GERENTE DE JULGAMENTO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO À d. autoridade coatora para que informe, em 10 dias, se procedeu à nova intimação da impetrante no SRTVS Q. 701 - Bloco 02 - Ed. Assis Chateaubriand - Torre II - Sala 225 - Brasília/DF, CEP: 70340-906, conforme determinado na r. decisão (id. 15205159) e se a diligência foi frutífera. Após, com ou sem resposta, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 27 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora